Tribunal: TJDFT
Processo: 0704389-57.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO POSSESSÓRIA. MANUTENÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE COWORKING. CESSÃO DE LOCAL DE TRABALHO COMPARTILHADO. NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. VIGÊNCIA DO CONTRATO. ATOS DE TURBAÇÃO. CONFIGURAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL E DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL NO CURSO DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 85, § 10, CPC. INCIDÊNCIA. INADIMPLMENTO CONTRATUAL DA LOCATÁRIA. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. PERCENTUAL FIXADO NO PATAMAR MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.
1. A condenação ao pagamento de verba honorária é consectário da sucumbência (art. 85, caput, CPC). Nas hipóteses de extinção do processo, sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto da causa, o arbitramento da verba honorária deve ser feito à luz do princípio da causalidade (art. 85, § 10o, CPC).
2. Ação de manutenção posse fundada em contrato de coworking. Cessão de local de trabalho compartilhado. Vínculo negocial em plena vigência desautorizando a prática de atos para forçar a desocupação do imóvel. Notificação com estipulação de prazo para finalizar a ocupação. Expediente injustificado que afronta o direito à posse derivado de contrato e regularmente exercido. Situação de ameaça a direito que legitima o exercício do direito constitucional de ação para salvaguardar a posse legitimamente exercida sobre o imóvel. Ato de turbação caracterizado em ação perpetrada pela locadora.
3. Rescindido o contrato e desocupado o imóvel em litígio no curso da demanda possessória, configurada está situação autorizadora da prematura extinção do processo pela perda superveniente do objeto da causa. Hipótese em que a ré/locadora, responsável pelos atos de turbação da possa da autora/locatária, deve arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, uma vez que deu causa ao ajuizamento de demanda para proteção da posse indevidamente ameaçada.
4. Fixados os honorários advocatícios no patamar mínimo previsto no art. 85, § 2o, do CPC, que é de 10% (dez por cento), não tem cabimento a pretendida redução dessa verba sucumbencial.
5. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados.